Tribunal: TJES
Processo: 5003954-72.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003954-72.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003954-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA, JOAO GILBERTI SARTORIO

Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (1933610) emanado deste e. Primeira Câmara Cível que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado para reformar parcialmente a sentença e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O embargante sustenta em suas razões (2262467) que os honorários sucumbenciais não podem ser fixados por equidade, mas na forma do art. 85, § 3º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (2799061). É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES, 22 de agosto de 2022.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003954-72.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA, JOAO GILBERTI SARTORIO

Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento e demonstram mero inconformismo com a conclusão alcançada por esta e. Câmara Cível, especialmente porque a forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais foi expressamente fundamentada.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Entretanto, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076),
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em razão da superveniência do referido julgamento, especialmente diante do seu caráter vinculante, entendo ser necessária a adequação do acórdão à tese jurídica fixada pelo Tema nº 1076, do STJ.

Assim, o
parâmetro a ser utilizado deve ser o proveito econômico obtido pela parte,
que,
in casu,
equivale a 1/2 (metade) do valor atualizado da CDA, considerando a existência de litisconsórcio passivo na origem, formado entre o embargante, João Gilberti Sartório, na qualidade de sócio, e a empresa Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda.

No que se refere aos percentuais, não obstante o Estado do Espirito Santo insista em constituir a CDA sem a participação dos sócios no processo administrativo ou requerer o redirecionamento contra aquele que não deu caso a tal fato (Tema 962, STJ), em ambos os casos ignorando o art. 135, do CTN, tais hipóteses não representam maior complexidade, haja vista que amplamente vedadas pela jurisprudência, motivo pelo qual entendo que devam ser fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração e, de ofício, adequado o acórdão embargado à tese jurídica fixada no Tema 1076, do STJ, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre
o proveito econômico obtido pela parte,
que,
in casu,
equivale a 1/2 (metade) do valor atualizado da CDA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AO TEMA 1076, STJ. HONOÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. REJEITADOS. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento e demonstram mero inconformismo com a conclusão alcançada por esta e. Câmara Cível, especialmente porque a forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais foi expressamente fundamentada.
4.
Entretanto, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076)
,
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
Em razão da superveniência do referido julgamento, especialmente diante do seu caráter vinculante, entendo ser necessária a adequação do acórdão à tese jurídica fixada pelo Tema nº 1076, do STJ.
5.
Assim, o
parâmetro a ser utilizado deve ser o proveito econômico obtido pela parte,
que,
in casu,
equivale a 1/2 (metade) do valor atualizado da CDA, considerando a existência de litisconsórcio passivo na origem, formado entre o embargante, João Gilberti Sartório, na qualidade de sócio, e a empresa Indústria de Bebidas Mestre Álvaro Ltda.
6.
No que se refere aos percentuais, não obstante o Estado do Espirito Santo insista em constituir a CDA sem a participação dos sócios no processo administrativo ou requerer o redirecionamento contra aquele que não deu caso a tal fato (Tema 962, STJ), em ambos os casos ignorando o art. 135, do CTN, tais hipóteses não representam maior complexidade, haja vista que amplamente vedadas pela jurisprudência, motivo pelo qual entendo que devam ser fixados nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC.
5.
Recurso REJEITADO

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.